Tribunal: TJDFT
Processo: 0701874-75.2020.8.07.9000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REMOÇÃO DE CURADOR. MELHOR INTERESSSE DO CURATELADO. ACUSAÇÕES RECÍPROCAS. MAUS TRATOS E ABUSOS. ABANDONO. ELEMENTOS INICIAIS DE PROVA. PRESENTES. SUBSTITUIÇÃO PROVISÓRIA DA CURATELA. POSSIBILIDADE. ANÁLISE APROFUNDADA DA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA. INDISPENSÁVEL DILAÇÃO PROBATÓRIA NA ORIGEM.

1. É objeto do presente recurso decisão proferida em sede de tutela provisória de urgência por meio da qual a atual curadora, genitora do interditado (agravante), foi substituída pela autora, ora agravada.

2. A remoção de curador em sede de cognição não exauriente requer elementos de prova minimamente seguros e convincentes no sentido de que o responsável pela curatela não está exercendo os seus deveres adequadamente, colocando em risco, de maneira significativa, a integridade física e psíquica do interditado.

3. É cediço que a curatela deve ser atribuída a quem melhor possa atender aos interesses do curatelado (art. 755, §1o, CPC), assim como, preferencialmente, opta-se em nomear o pai ou mãe e, na falta destes, o descendente mais próximo que se demonstrar apto e, apenas na ausência destes, outro a escolha do magistrado (art. 1.775, CC).

4. No caso concreto, as partes fazem acusações mútuas de violência, abusos e negligência em desfavor do curatelado.

5. Em casos tais como o presente, em princípio, a medida mais prudente seria a de manter a situação jurídica existente, ou seja, preservando a então curadora no exercício da curatela até que as alegações das partes fossem confrontadas com as provas produzidas nos autos durante ampla dilação probatória.

6. No entanto, em uma análise sumária e própria das tutelas provisórias, não há como ignorar as informações impactantes supostamente prestadas, de próprio punho, pelo próprio interditado, as quais, em tese, indicariam uma série de abusos de natureza física, sexual e psicológica perpetradas pela sua genitora e pelo companheiro desta.

7. Não há dúvida de que o teor da carta supostamente escrita pelo interditado necessita ser submetida à apreciação de equipe técnica especializada do Tribunal, em sede de estudo psicossocial, a fim de, em conjunto com outros elementos de prova e à luz de entrevistas e outras técnicas de estudo, ter a sua valoração determinada, sobretudo para se saber se a sua produção, eventualmente, contou com a ajuda, ou até mesmo direcionamento, de terceiros.

8. Não obstante, repisa-se, por ora, não há como desconsiderar a gravidade dos fatos narrados no referido documento.

9. Além do mais, soma-se ao referido elemento inicial de prova em desfavor da parte requerida, ora agravante, a alegada circunstância, não rechaçada de modo específico pela recorrente, de que o interditado estaria morando na residência da autora/agravada ao menos nos últimos dois anos.

10. Em que pese a recorrente alegar que o seu filho, influenciado pela recorrida, teria ido com esta residir em lugar desconhecido, não se observa dos autos, prima facie, qualquer conduta efetiva e concreta por parte da então curadora, no exercício das obrigações que lhe cabiam, que evidencie, ao menos, tentativas de busca do interditado ou de reversão da situação fática em questão, a não ser uma ocorrência policial comunicada em 07/12/2020, sendo que o fato – retirada do filho de sua residência –, ao que parece, ocorrera dois anos antes.

11. Diante desse cenário em que o contexto fático vivenciado pelos envolvidos requer, indiscutivelmente, maiores e mais profundos esclarecimentos a serem perquiridos durante a instrução probatório no feito originário, e não obstante a manifestação da d. Procuradoria de Justiça pela revogação da liminar, sob o argumento de que fora concedida de maneira precipitada, há elementos mínimos nos autos que autorizam, num juízo de cognição superficial e próprio das tutelas provisórias, o afastamento da então curadora e a nomeação provisória da agravada.

12. Até porque, convém consignar, a atual moldura fática na qual inserida o interditado, do que se colhe nesta apreciação sumária, vem desde, no mínimo, o ano de 2018, sem que a agravante tenha logrado êxito, neste momento processual, em demonstrar, efetivamente, risco evidente à integridade física, emocional e psíquica do interditado em permanecer, ainda que provisoriamente, na companhia e sob os cuidados da recorrida.

13. No que diz respeito ao pedido de condenação da requerida/agravante em litigância de má-fé, ressalta-se inexistir qualquer das hipóteses legais para tal fim (art. 80 do CPC), sendo certo que as alegações apresentadas pela recorrente estão compreendidas na esfera do seu direito de defesa, especialmente considerando que o processo ainda se encontra, na origem, em fase de instrução probatória e pendente de realização de estudo psicossocial.

14. Recurso conhecido e improvido.